Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas, quando a materialidade e a autoria são seguramente demonstradas pela firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações de testemunha presencial, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório para a formação do convencimento acerca da autoria, tanto mais quando corroborada por outros elementos de prova angariados nos autos.
III - A negativa de autoria não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura legítimo direito de autodefesa, sem o condão, entretanto, de garantir a absolvição.
IV - Recurso conhecido e desprovido.